Tribunal: TJBA
Processo: 8003018-54.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003018-54.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE CARVALHO TEIXEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece a prescrição intercorrente de ofício sem a prévia intimação do credor para se manifestar, à luz do princípio do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente, ainda que de ofício, exige a prévia intimação do credor, sob pena de nulidade.

4. A ausência de intimação do exequente configura cerceamento de defesa e impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003018-54.2015.8.05.0032
, sendo
apelante

Banco do Brasil
e
apelado

J
osé Carvalho Teixeira
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, n
os termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça